Tribunal: TJMT
Processo: 1022533-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022533-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), LUIZ JOSE TOMAZETTI - CPF: 045.301.520-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O artigo 370 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, para uma justa apreciação da lide.

II - Não se vislumbra decote de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito.

AGRAVANTE: LUIZ JOSE TOMAZETTI.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL AS

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência do advogado Wolcer Freitas Maia, OAB-MT 5778-O, pelo agravante, porém indefiro o pedido de sustentação oral por falta de amparo legal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LUIZ JOSÉ TOMAZETTI
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001572-48.2010.811.0037, manejado em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, determinou a realização de nova perícia contábil, com a exclusão da condenação aos mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas rurais e pignoratícias firmadas entre as partes.

Para tanto, o agravante alega que a decisão recorrida utilizou como argumento para afastar da condenação os mesmos encargos das cédulas de crédito rurais, tese firmada em sede de recurso especial repetitivo transitada em julgado em 14.06.2019, quase 03 (três) anos após o trânsito em julgado da sentença que condenou o agravado à repetição do indébito com os mesmos juros das cédulas de crédito rural, ocorrido em 28.09.2016.

Afirma que o Recurso Especial Repetitivo (Tema 968) não possui efeitos
ex tunc
e que sua decisão não foi modulada para atingir processos já transitados em julgado, pelo contrário, já na afetação o Ministro Relator excluiu de sua aplicação as hipóteses de coisa julgada, de modo que a decisão singular afronta princípios constitucionais basilares, dentre eles o da segurança jurídica.

Salienta que, à época da propositura da ação de repetição de indébitos e antes do STJ uniformizar o entendimento no sentido de vedar a aplicação dos mesmos encargos neste tipo de ação, o próprio STJ e a jurisprudência pátria admitiam a devolução do indébito com os mesmos encargos financeiros, o que vai ao encontro do princípio da boa-fé que deve nortear os negócios jurídicos.

Aduz que a matéria não é de ordem pública e, mesmo que fosse, o juiz não está autorizado a alterar a sentença transitada em julgado, o que só seria possível pela via da ação rescisória, a qual o banco deixou escoar o prazo decadencial.

Assevera que, como o recurso de apelação contra a sentença não foi conhecido em razão da sua intempestividade, o agravado tenta, por vias transversas, qual seja, a impugnação ao laudo pericial, excluir da condenação os mesmos encargos das cédulas, o que não pode subsistir.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 65273490).

Contrarrazões da parte agravada à id. 69121488, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que, considerando a divergência dos cálculos apresentados pelas partes, determinou a realização de nova perícia contábil, para apuração do
quantum debeatur
.

O reclamo não merece prosperar, adianta-se.

Pelo que consta dos autos, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o banco requerido a restituir ao autor, ora agravante, o percentual de 43,04%, correspondente ao índice BTNF aplicado em razão do Plano Collor, sobre o saldo das cédulas rurais e pignoratícias 88/00287-X, 88/00756-1, 88/00767-7, 88/00773-1, 88/00755-3, 88/00772-3 e 88/00768-5, em 30/04/90. Já quanto ao plano Verão, a sentença determinou a devolução de 27,56% sobre o saldo das referidas cédulas rurais, em 30/05/1989.

Leia-se, a propósito, o dispositivo da sentença recorrida:

“(...)
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o Banco do Brasil S/A a restituir ao autor o valor correspondente à diferença entre o percentual de 84,32% (oitenta e quatro, trinta e dois por cento) e 41,28% (quarenta e um, vinte e oito por cento) correspondente ao índice BTNF aplicado em razão do Plano Collor, ou seja, que restitua a quantia de 43,04% (quarenta e três, zero quatro por cento) (84,32% - 41,28% = 43,04%) sobre o saldo devedor da cédula rural 90/00025-0, em 30/04/1990.

Determino a restituição, quanto ao Plano Verão, também em relação as mesmas cédulas 88/00868-1, 88/00785-5, 88/01344-8, 88/00867-3 e 88/00786-3, correspondente a diferença entre 70,28% (setenta, vinte e oito por cento) e 42,72% (quarenta e dois, setenta e dois por cento), ficando o percentual final a ser restituído em 27,56% (70,28% - 42,72% = 27,56%), sobre o saldo devedor apresentado pelas cédulas em 30/05/1989.

A apuração do valor deverá ser feita por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B, do Código de Procedimento Civil.

Para evitar futuro embate sobre a forma de restituição quanto ao Plano Verão, determino, desde já, que as cédulas sejam atualizadas na forma contratual até a data de 30/05/1989.

Sobre o saldo devedor apurado nesta data, deverá ser aplicado o percentual de 27,56%, que é o valor a ser restituído, em moeda da época, a título de Plano Verão.

Quanto ao Plano Collor, determino que as cédulas sejam atualizadas na forma contratual até a data de 30/04/1990.Aplicando-se a correção monetária no mês de abril de 1990 no índice de 84,32%.

O cálculo deverá ser repetido utilizando-se o índice de 41,28% no mês de abril de 1990, onde será apurado o diferencial entre os índices, sendo este o valor da condenação, em moeda da época.

Os valores a serem restituídos, no Plano Verão, a partir de 30/05/1989, e Plano Collor, a partir de 30/04/1990, deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. (...)”.

Transitado em julgado o
decisum
, sobreveio o cumprimento de sentença, sendo nomeado perito, que apurou saldo em favor do autor, ora agravante, no montante de R$ 65.628.487,36 (sessenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos). O requerido impugnou o laudo, apontando como devido o valor de R$ 619.154,67 (seiscentos e dezenove mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) e, diante da divergência das partes acerca do
quantum debeatur
, o magistrado singelo determinou a realização de nova perícia contábil pelo
expert
.

O agravante afirma que não pode prosperar o entendimento do juízo singular que, tomando por base tese firmada em sede de recurso especial repetitivo transitada em julgado quase 03 (três) anos após o trânsito em julgado da sentença que condenou o agravado à repetição do indébito com os mesmos juros das cédulas de crédito rural, afastou da condenação os mesmos encargos das cédulas de crédito rurais e, consequentemente, deixou de homologar o laudo apresentado, nomeando novo perito para apresentação de novo laudo contábil.

Ocorre que, ao contrário do que alega o agravante, o juízo de base não alterou o comando da sentença transitada em julgado, apenas determinou a exclusão dos cálculos dos juros remuneratórios, seja na forma simples ou capitalizada, ante a ausência de previsão na sentença acerca da incidência desse encargo.

A decisão recorrida foi expressa no sentido de que não havia na sentença condenatória nenhuma menção clara determinando a inclusão dos juros remuneratórios. Ela determinava que os valores a serem restituídos deveriam seguir os mesmos encargos financeiros fixados na cédula e que deveria incidir correção monetária, com índices de caderneta de poupança e juros de mora de 1% a contar da citação.

Ademais, ao nomear o novo perito para apuração do montante devido, o juiz ordenou que a diligência deve ser prestada seguindo os parâmetros fixados na sentença, devendo o cálculo pericial observar a correção monetária, segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação, exatamente como determina o título judicial que embasa a execução.

Por oportuno, transcreve-se novamente o excerto da sentença que aponta a formula que deveria ser observada para apuração do valor devido:

“(...) Os valores a serem restituídos, no Plano Verão, a partir de 30/05/1989, e Plano Collor, a partir de 30/04/1990, deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. (...)”.

Desse modo, não se vislumbra decote de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito.

Outrossim, não obstante o juízo de base ter mencionado o Recurso Especial Repetitivo (Tema 968) que veda a aplicação dos mesmos encargos do contrato na repetição do indébito, conforme argumentação acima exposta, a decisão objurgada não alterou a sentença, apenas determinou que os cálculos fossem a ela adequados, o que, aparentemente, a primeira perícia deixou de observar.

Registre-se, ainda, que o artigo 370 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, para uma justa apreciação da lide.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
.
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO
”. (TJ-BA - AGV: 00174866120158050000 50000, Relator: Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2015)

Por tais razões, a decisão objurgada não merece reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WOLCER FREITAS MAIA, OAB-MT 5778-O.

Excelência, pela ordem!

A decisão, na verdade, está alterando uma coisa julgada. Não se trata simplesmente de realizar a perícia.

A decisão exclui os encargos deferidos na sentença transitada em jugado.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

O Recurso adequado é o Agravo de Instrumento, contudo não cabe sustentação oral, permitida somente na hipótese de tutela antecipada ou de evidência, o que não é o caso.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WOLCER FREITAS MAIA, OAB-MT 5778-O.

Excelência, repito, é mais grave do que tutela de evidência.

Está se alterando a coisa julgada em um processo que, sequer, cabe ação rescisória.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Aguardo os embargos de declaração.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WOLCER FREITAS MAIA, OAB-MT 5778-O.

Por gentileza, me permita me fazer sustentação oral.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Indefiro o pedido de sustentação oral.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2° VOGAL (D. RUBENS).

SESSÃO DE 27 DE JANEIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Examinei os autos e conclui que nada há a reparar no voto proferido pela relatora.

Diante disso,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

EM 27 DE JANEIRO DE 2021:

NÃO PROVIDO. UNÂNIME.